Tribunal: TJES
Processo: 0008099-20.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008099-20.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO DO CORREDOR ATLANTICO DO MERCOSUL e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno na apelação cível interposto pelo Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul e outro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Os agravantes alegaram afronta ao contraditório e à ampla defesa em razão do indeferimento de dilação de prazo para apresentação de documentos e requereram, subsidiariamente, a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante sem a devida comprovação de sua hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se há fundamento para a concessão de dilação de prazo para apresentação de documentos ou para recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove de forma cabal sua incapacidade de arcar com as custas do processo, conforme Súmula 481 do STJ.
2.
A simples declaração de pobreza não é suficiente para pessoa jurídica, sendo indispensável a apresentação de documentação hábil que demonstre o estado de miserabilidade jurídica, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.
3.
O agravante não apresentou prova documental atual e idônea de sua alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar comprovante de inscrição cadastral com anotação de inaptidão, o que não se confunde com inatividade nem comprova por si só a incapacidade financeira.
4.
A solicitação de dilação de prazo para apresentação de documentos e para recolhimento do preparo não veio acompanhada de justificativa plausível ou documentação mínima, não se mostrando suficiente a alegação genérica de dificuldades financeiras para justificar novo prazo.
5.
A contratação de advogado particular, embora não impeça, reforça a presunção de capacidade financeira quando conjugada com a ausência de prova de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova cabal do estado de miserabilidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza.
2.
A dilação de prazo para apresentação de documentos ou para recolhimento do preparo exige justificativa plausível e fundamentada, sob pena de indeferimento.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º; art. 1.021, §4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, EREsp 1185828/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 09/06/2011, DJe 01/07/2011; STJ, AREsp 2.593.940, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1.098.361, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17/08/2017, DJe 28/08/2017; TJES, AI 024169016540, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2017, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N°
0008099-20.2002.8.08.0024

AGRAVANTE:
CONS
Ó
RCIO DO CORREDOR ATLÂNTICO DO MERCOSUL
E OUTRO

AGRAVAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo

CONS
Ó
RCIO DO CORREDOR ATLÂNTICO DO MERCOSUL
E OUTRO

contra a r. decisão do evento 10609547, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, via de consequência, determinou a intimação do apelante para proceder ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 7941682, em síntese, o agravante sustenta que: (i) “
O indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentar os documentos solicitados viola o princípio da ampla defesa e do contraditório
”; (ii) “
A decisão monocrática não considerou adequadamente as dificuldades enfrentadas pelas apelantes em obter a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência econômica
”; (iii) subsidiariamente, requer seja prorrogado para trinta dias o prazo para recolhimento do preparo.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Com consignado na decisão recorrida, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica,
vide
a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
– Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza.
Embargos de divergência providos. (STJ; EREsp 1185828/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011)

Nesta hipótese, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita, na medida em que devidamente intimada não trouxe documentação hodierna acerca de sua situação financeira, apenas requerendo a dilação de prazo por 15 (quinze) dias apresentar os documentos solicitados.

Registro, que à parte apelante não prova que não realizou a juntada da documentação comprobatória da precariedade econômica por justa causa, já que advogada que assistia a parte apelante teve ciência da determinação no dia 07/10/2024, deixando para apresentar o substabelecimento apenas no dia 14/10/2024 (ID nº 10408492).

Como ressaltado no despacho de ID nº 10048855, o único documento trazido pela parte é o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, no qual consta como inapta, em razão da “omissão de declarações”, (ID nº 9337752).

O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “
aludida documentação, por si só, não se presta ao fim colimado. A inaptidão não se confunde com a inatividade, sendo que a inaptidão decorre de situação irregular perante a Receita Federal, enquanto a inatividade é a prova, perante o mesmo órgão federal, de que a empresa está inoperante. Pois bem. Não há prova efetiva da alegada inatividade, tampouco de hipossuficiência econômica da empresa executada, e a mera declaração não comprova referida situação em sua inteireza, que poderia ser demonstrada, por exemplo, através de declarações fiscais, que indiquem a ausência de atividade
”
2
.

Anota-se que nem mesmo a
liquidação extrajudicial ou
a
falência
dispensam a
demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Sobre o tema, conferir: STJ – AgInt no Agravo no REsp 1.098.361 – 4ª Turma - j. 17/8/2017 - julgado por Luis Felipe Salomão - WEB 28/8/2017 - Área do Direito: Civil; Processual).

E mais, conquanto a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, essa circunstância também corrobora a capacidade econômica. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Destaco que os pedidos de dilação de prazo para apresentar documentação suficiente à comprovação do estado de hipossuficiência ou para recolher o preparo foram formulados sem justificativa plausível, fundamentados, de forma genérica, na “
dificuldades em tentar obter recursos
”. Outrossim, mesmo após o transcurso do prazo inicialmente concedido – já em sede de agravo interno – a empresa deixou de apresentar quaisquer documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
3
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
STJ; AREsp n. 2.593.940, Ministro Humberto Martins, DJe de 02/08/2024.

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.